Tribunal: TCU
Processo: 003.497/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3098/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.497/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Gomes de Sousa (XXX.849.851-XX); Carla Cristina Klymko Cordeiro (XXX.447.199-XX); Cristian Rodrigues Romeiro dos Santos (XXX.954.691-XX); Deise Kelly Rios de Souza Silva (XXX.263.735-XX); Edriana Barbosa da Silva Vieira (XXX.993.964-XX); Francisco Alexandre Braga Tavares (XXX.955.623-XX); Geocivan Silvestre Fernandes (XXX.573.381-XX); Gustavo Ney de Morais Gouveia (XXX.096.973-XX); Ivani Inacio Leandro (XXX.333.351-XX); Patricia Pinto da Silva Rodrigues (XXX.688.631-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.